Tribunal: TJMT
Processo: 1007025-07.2024.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007025-07.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Receptação, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ADAILTON CARNEIRO MORAES - CPF: 007.403.743-97 (APELANTE), JANAINA LOURDES CAMPOS - CPF: 002.386.401-08 (APELANTE), VALERIA DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 036.754.951-40 (APELANTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA YARA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 036.770.381-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO - CPF: 037.362.591-07 (VÍTIMA), MANOEL PEREIRA CABRAL FILHO - CPF: 042.427.903-76 (VÍTIMA), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO - CPF: 371.186.179-20 (VÍTIMA), WANDERSON DE OLIVEIRA MELO - CPF: 603.444.063-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME CONTRA IDOSO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

AFASTA
MENTO
DO
CONCURSO FORMAL E MATERIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença que condenou os réus por furtos qualificados praticados mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes, com subtração de diversos bens, incluindo veículo automotor.

II. Questão em discussão
:
Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição dos apelantes; (
ii
) avaliar a presença dos requisitos legais para o reconhecimento das qualificadoras de escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes; (
iii
) examinar a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva em substituição ao concurso material.

III. Razões de decidir:

1
. O conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação, evidenciado por provas materiais, depoimentos convergentes e registros de câmeras de segurança.

2.
A palavra das vítimas, corroborada por elementos objetivos e por registros de câmeras de segurança, constitui meio probatório idôneo, mormente em crimes patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

3.
Os depoimentos dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos e relevantes para a formação do convencimento judicial, sobretudo quando convergem com as demais provas constantes dos autos, em especial imagens que captam a ação criminosa e o transporte da
res furtiva
.

4. A
usência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando suprida por outros meios de prova, como depoimentos da vítima e documentação fotográfica que atestam a violação da janela da residência, conform
e orientação consolidada no STJ
(Tema 1107).

5.
A qualificadora da escalada se comprova pelo esforço incomum empregado para transpor obstáculos, evidenciado pelos relatos testemunhais e imagens que demonstram o modo de ingresso no imóvel das vítimas.

6.
O concurso de agentes ficou demonstrado pela atuação coordenada entre os apelantes e terceiros, com divisão de tarefas e ocultação de bens, sendo desnecessária a individualização de condutas para o reconhecimento da qualificadora, desde que haja vínculo subjetivo e objetivo entre os agentes.

7
. Reconhece-se a continuidade delitiva entre os crimes praticados por dois dos réus, dada
a
identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras quando comprovadas por outros meios de prova.
2
. A agravante de crime contra idoso exige nexo causal entre a conduta e a vulnerabilidade da vítima"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 61, II, h; 69; 70; 71; 155, § 4º, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
19/3/2024,
DJe
de 22/3/
2024;
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
16/05/2023,
DJe
de 19/05/2023
;
TJMT -
N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,Publicado no DJE 17/06/2024
;
TJMT -
N.U 1001349-36.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j.
em
16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022
; TJMT -
Enunciado Criminal
n.
8.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADAILTON CARNEIRO MORAES, VALÉRIA DA CRUZ RODRIGUES e JANAÍNA LOURDES CAMPOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los pelas práticas de furto qualificado, conforme segue:

ADAILTON CARNEIRO MORAES
foi condenado à pena definitiva de
08 (oito) anos e
07 (sete)
dias
de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CP) por duas vezes, na forma do art.
70, do CP,
sendo em uma
delas
c.c
.
art. 61, inciso II, alínea "
h
", do CP
(Fato 01)
e furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP) por duas vezes, na forma do art. 70, do CP
(Fato 02)
, em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

VALÉRIA DA CRUZ RODRIGUES
foi condenada à pena definitiva de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
,
pela prática de furto qualificado
(art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CP) por duas vezes, na forma do art. 70, do CP,
sendo em uma
delas
c.c
. art. 61, inciso II, alínea "
h
", do CP (Fato 01) e furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP) por duas vezes, na forma do art. 70, do CP (Fato 02), em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

JANAÍNA LOURDES CAMPOS
foi condenada à pena definitiva de
03 (três) anos,
08 (oito) meses e 27 (vinte e sete)
dias
de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CP) por duas vezes, na forma do art. 70, do CP,
sendo em uma
delas
c
.
c
.
art.
61, inciso
II, alínea "
h
", do CP (
Fato 01
).

Em suas razões recursais (Id. 279712025), a defesa sustenta, em síntese, a
ausência de provas suficientes
para sustentar a condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, requer o
afastamento das qualificadoras
do crime de furto (escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes), bem como da
agravante prevista no art. 61, II, "
h
", do CP
, sob a alegação de que
a vítima estav
a
ausente
durante a execução do crime
.
Ainda, pleiteia a
aplicação da continuidade delitiva
(art. 71
,
do CP), ao invés do concurso material
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 279712027), sustentando a existência de provas firmes da materialidade e autoria delitivas, destacando-se os boletins de ocorrência, autos de apreensão, depoimentos das vítimas, recon
hecimentos de objetos e vídeos
, os quais comprovam os elementos do tipo penal, qualificadoras e agravante.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Rosana Marra
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 289110854
).

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
apelo manejado pelos réus.

Em razão de a Defensoria Pública patrocinar conjuntamente a defesa dos três apelantes, a análise recursal será feita de forma unificada, dada a identidade de teses jurídicas sustentadas e o entrelaçamento fático das imputações de furto
s
qualificado
s
que lhes são atribuídas.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO 01

Na data de 18 de maio de 2024, por volta das 23horas, na Av. Curitiba, nº3474, bairro Bom Jesus, em Sorriso/MT, os denunciados ADAILTON CARNEIRO MORAES, JANAÍNA LOURDES CAMPOS e VALÉRIA DA CRUZ RODRIGUES, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com o indivíduo conhecido por “DENTINHO”, subtraíram para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 03 (três) relógios, 01 (uma) jaqueta de couro feminina; 01 (uma) televisão da marca Philco; 01 (um) umidificador de ar; 02 (duas) bolsas da marca Victor Hugo; 02 (duas)
Alexa

Echo
Show e 01 (um) veículo marca
Volvo
, modelo XC40 T5 R-
Desing
, placa QCE9H44, em prejuízo da vítima Ricardo
Sguissardi
Toledo, maior de 60 (sessenta) anos e 02 (duas) máquinas fotográficas da marca Canon, em prejuízo da vítima Luiz Pedro
Simonetti
Toledo.

Segundo revelam os autos, os denunciados, com manifesto desejo de subtraírem objetos diversos da residência situada no endereço alhures informado, para lá se dirigiram.

Assim, na noite do dia 18/05/2024, os denunciados ADAILTON CARNEIRO MORAES e a pessoa identificada como “DENTINHO”, mediante escalda e rompimento de obstáculo, consistente em pular o muro que guarnece o imóvel e arrancar uma janela da frente da casa, ingressaram no interior da residência, momento em que passaram a separar os objetos que seriam subtraídos, todos individualmente descritos acima.

Após, os meliantes carregaram os objetos no veículo marca Volvo que se encontrava na garagem, deixando o local na posse da res furtiva, momento em que se dirigiram até a Rua Tangará, esquina com a Rua Passo Fundo, no bairro São Domingos, onde
foram
recepcionados pela denunciada JANAÍNA LOURDES CAMPOS, que os aguardava para, então, descarregar e ocultar os bens subtraídos.

Por fim, consta que a denunciada VALÉRIA DA CRUZ RODRIGUES era responsável pela ocultação de parte dos objetos subtraídos, tendo ela recebido uma caixa com alguns pertences da vítima, bens que ela e o denunciado ADAILTON ocultaram na residência situada na Rua da Paz, nº86, no bairro Fraternidade, nesta urbe, onde foram presos em flagrante delito pela polícia civil, em 21/05/2024.

FATO 02

Na data de 21 de maio de 2024, por volta das 03horas, na Rua da Alegria, nº35, bairro Boa Esperança, em Sorriso/MT, os denunciados ADAILTON CARNEIRO MORAES e VALÉRIA DA CRUZ
RODRIGUES, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, subtraíram para si, mediante escalada, consistente em pular um muro de aproximadamente
2
(dois) metros de altura, 01 (uma) caixa de som da marca JBL, em prejuízo da vítima Wanderson de Oliveira Melo e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo
Galaxy
A14 e 01 (um) perfume, em prejuízo da vítima Manoel Pereira Cabral Filho.

Segundo revelam os autos, os denunciados, com manifesto desejo de subtraírem bens das vítimas, dirigiram-se até a residência dos ofendidos, localizada em um conjunto de quitinetes.

Lá, o increpado ADAILTON permaneceu no interior do veículo, enquanto a denunciada VALÉRIA, mediante escalada, ultrapassou o muro de aproximadamente 02 (dois) metros, abriu o portão e a janela do imóvel, de lá subtraindo uma caixa de som, um frasco de perfume e um aparelho celular.

Após, a denunciada retornou ao veículo, tendo os denunciados deixado o local na posse dos produtos subtraídos.

Por fim,
consta
que a polícia civil, em diligências, logrou localizar os denunciados, sendo com eles encontrado partes dos bens subtraídos das vítimas RICARDO e LUIZ (Fato 01), além da caixa de som e do celular, bens subtraídos dos ofendidos WANDERSON e MANOEL.
(
...)
”
. (
grifos meus
) (Id.
279711907
– p.
286-291
).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando os apelantes
.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I-
Do pleito
absolutóri
o
por insuficiência probatória
:

No que
pertine
à tese de absolvição por falta de provas, razão não lhe assiste, pois ao compulsar os autos verifico que as vítimas de ambos os crimes registraram Boletim de Ocorrência dando conta dos furtos em sua forma qualificada, houve a apreensão dos bens furtados na posse dos acusados, há registros de
câmeras
de segurança comprovando a participação de Adailton e Janaína e o reconhecimento da acusada Valéria por uma das vítimas do furto.

A sentença condenatória ponderou que:

“(...)
2.1. FATO 01 (ART. 155, § 4º, INCISOS I, II e IV, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, do CÓDIGO PENAL,
SENDO EM UMA
DELAS C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “h”, DO CÓDIGO PENAL).

“(...)
Na hipótese dos autos, tenho que, a rigor de todo o arcabouço probatório elencado nos autos, trazidos pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, vídeos juntados aos Ids. 157337297, 157337298, 157337299, 157337328, 157337327 e 157337330, termo de exibição e apreensão de id.
157337032, imagens
de Id. 157337331, depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em sede policial e judicial, comprova-se a autoria e materialidade delitiva dos ilícitos imputados.

(...)

2.2. FATO 02 (ART. 155, § 4º, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS

VEZES, NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL).

(...)

Observa-se que a autoria e materialidade também restou
satisfeita
, diante dos

elementos trazidos pelo Auto de Prisão em Flagrante,
Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial,
termo de exibição e apreensão de id.
157337032, imagens
de Id. 157337331 e depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em sede policial e judicial, sendo de rigor a condenação dos réus pelos fatos descritos.

Após análise minuciosa dos autos, concluo que os elementos probatórios constantes nos autos são robustos e consistentes, conferindo suporte seguro à manutenção da sentença condenatória, não havendo margem para acolhimento do apelo defensivo.

A materialidade dos delitos está demonstrada nos autos por meio do
auto de prisão em flagrante
, boletins de ocorrência, termo
s
de exibição e apreensão,
termo
s
de reconhecimento de objeto, termo
s
de entrega,
vídeos da câmera de segurança (Id. 279711874
-
279711876 e 279711896
-
279711899)
,
certidão n. 2024.16.244831
(fotos da janela e muro da casa
da
vítima Ricardo – Id. 279711900 – p. 266-268),
autos de avaliação

e as declarações colhidas em ambas
as
fases da persecução penal.

Quanto à autoria do
s
delito
s
de
furtos qualificados
restou amplamente comprovada nos autos por meio de um conjunto probatório harmônico e robusto.

Inicialmente, no que se
refere
ao
Fato 01
, os depoimentos das vítimas
Ricardo
Sguissardi
Toledo
e
Luiz Pedro
Simonetti
Toledo
, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes e coerentes ao relatarem a subtração de seus pertences — sendo Luiz em relação às máquinas fotográficas, e Ricardo quanto à televisão, dispositivos
Alexa
, vestimentas e demais objetos. Ambas as vítimas destacaram que houve a necessidade de considerável esforço para
acesso ao interior do imóvel, tendo em vista a altura do muro, além de registrarem que a janela de madeira da residência foi danificada.

No id. 279711900 – p. 266-268 observa-se fotos do muro e da janela já consertada pela vítima.

No tocante aos depoimentos dos policiais ouvidos em audiência, observa-se que estes corroboraram de forma integral a dinâm
ica fática descrita na denúncia
. Relataram que o acesso à residência ocorreu mediante escalada, sendo que um dos indivíduos transpassou o muro, danificou a janela de madeira e entrou
n
o interior do imóvel, de onde subtraiu diversos bens, inclusive o veículo da vítima, utilizado para o transporte da
res furtiva
até o local onde os demais envolvidos aguardavam para fins de ocultação e futura comercialização dos objetos, com a finalidade de aquisição de entorpecentes.

Tal narrativa foi reforçada pelas imagens captadas por câmeras de segurança, que mostram
Janaina e Adailton
retirando itens do interior do automóvel subtraído, bem como pelo relato das testemunhas que, no curso das diligências policiais, localizaram em posse dos denunciados

Valéria,
Janaina e Adailton
diversos bens provenientes do
referido
furto.

No que tange à versão apresentada por
Adailton
, observa-se que em ambas as fases em que foi interrogado — inquisitorial e judicial —,
confirmou
que os objetos subtraídos foram efetivamente localizados na residência onde se encontrava
, a qual era por ele alugada da corré
Valéria
. Todavia,
não apresentou qualquer justificativa plausível que pudesse afastar sua participação nos fatos
, tampouco explicou de forma minimamente coerente os
motivos pelos quais os referidos bens de origem ilícita estavam em sua posse, o que reforça o liame subjetivo com a empreitada criminosa.

Ressalte-se, ainda, que consta nos autos o registro da ré
Janaína
nas imagens captadas por câmeras de segurança, em total conluio com o acusado
Adailton
e um terceiro não identificado, sendo possível visualizar a utilização do veículo subtraído, bem como a movimentação de diversos objetos furtados, o que corrobora de forma inequívoca sua vinculação à empreitada criminosa e enfraquece, sobremaneira, a negativa genérica de autoria apresentada em juízo.

Da mesma forma se verifica em relação ao
Fato 02
, no qual o apelante
Adailton
e a ré
Valéria
negam a prática das condutas a eles imputadas. Contudo, ambos foram encontrados na posse dos bens subtraídos, circunstância que, por si só, fragiliza suas versões defensivas.

Ademais, a acusada
Valéria
foi formalmente reconhecida pela
vítima Wanderson
como sendo a pessoa que ingressou em sua residência e subtraiu os objetos, inclusive aqueles pertencentes à
vítima Manoel
. Consta, ainda, nos autos que a referida acusada chegou a contatar as vítimas após os fatos, confrontando-as diante da possibilidade de serem denunciados os crimes, circunstância agravada pelo fato de ser vizinha dos ofendidos e, portanto, por eles conhecida, o que reforça de modo contundente sua responsabilidade na prática delitiva.

Merece destaque o trabalho investigativo desenvolvido pela Polícia Civil, cujos agentes prestaram depoimentos detalhados e coerentes em juízo, demonstrando o profissionalismo com que conduziram as investigações.

Ficou demonstrada a
perspicácia ao rastrear o veículo furtado e analisar as imagens de câmeras de segurança, revelando uma rede criminosa organizada com divisão específica de tarefas entre os acusados.

A investigação foi além da simples identificação dos autores, descobrindo toda a estrutura de ocultação e comercialização dos bens furtados, evidenciando que os acusados operavam de forma sistemática.

O trabalho policial logrou êxito na recuperação dos bens subtraídos e na preservação tempestiva das imagens das câmeras de segurança, demonstrando técnica apurada e celeridade na coleta das provas.

O que se vê é um
trabalho sólido e tecnicamente bem conduzido
, que
resultou em um conjunto probatório robusto e coerente, que não deixa margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade dos crimes praticados pelos apelantes. A investigação policial, ratificada pelos depoimentos em juízo, constitui prova idônea e suficiente para sustentar a condenação.

Tais elementos, analisados em sua integralidade, formam um arcabouço probatório consistente e convergente, suficiente para afastar qualquer dúvida razoável quanto à autoria dos crimes de furto qualificado, legitimando, assim, o decreto condenatório prolatado.

A harmonia entre as provas materiais (apreensão da
res furtiva
, imagens de câmeras de segurança
, fotografias
), os relatos testemunhais das vítimas e policiais, o reconhecimento da ré Valéria pela vítima Wanderson

e os fatos apurados em juízo
são incontestes e suficientes para assegurar a responsabilização penal dos três apelantes pelos crimes que lhes são imputados.

A propósito, nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIAS DE PROVAS DO FURTO E COAUTORIA - INCIDENTAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRISÃO EM FLAGRANTE - POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS - DECLARAÇÕES - VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES - PROVAS IDÔNEAS - JULGADO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL
8
DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORA CONCURSO DE PESSOAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E INTERROGATÓRIO DO APELANTE - PRESCÍNDIVEL IDENTIFICAÇÃO - QUALIFICADORA CONSERVADA - ARESTO DO STJ - HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO - REMUNERAÇÃO - CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - DECISÃO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
A prisão em flagrante do apelante, em posse dos bens subtraídos, somado às declarações da vítima, harmônicas com os depoimentos dos policiais militares, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).
“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.” (TJMT,
Ap
19563/2018). “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.” (STJ, HC 380.712/RS). “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022). (N.U 1001349-36.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)” (grifos meus).

Ademais, e
m se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - F
URTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIAS DE PROVAS DO FURTO E COAUTORIA
- INCIDENTAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRISÃO EM FLAGRANTE - POSSE DOS BE

“PENAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL -CPP
. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2
. Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. em 16/05/2023,
DJe
de 19/05/2023)” (grifos meus).

Também destaco que os depoimentos dos policiais têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Com efeito, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, afastando a alegação de ausência de provas. Diante disso, mantém-se
incólume
o juízo condenatório, razão pela qual
passa-se
à análise das demais teses defensivas, relativas às qualificadoras, agravante e continuidade delitiva.

II-
Do pleito de afastamento das qualificadoras do
s
crime
s
de furto
s
(escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes):

a)
Qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4º, I, do CP (Fato 02)
:

A defesa sustenta o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo
prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, alegando ausência de laudo pericial que comprove tal circunstância.

No entanto, tal argumento não se sustenta, pois restou devidamente comprovado nos autos o rompimento de obstáculo por outros meios probatórios. Em primeiro lugar, há registro nos autos de que a impossibilidade de realização do exame pericial decorreu da conduta da própria vítima ao providenciar o reparo antes da diligência policial (
Certidão n. 2024.16.244831
– Id. 279711900 –
p. 266-268
), circunstância alheia à atuação do órgão acusatório e que, por si só, não pode inviabilizar a comprovação da materialidade do delito.

Tal situação é óbvia. Claro que a vítima iria consertar a janela. Se com esta íntegra foi possível o ingresso na residência, logicamente que arrombada e danificada seria muito mais fácil a ocorrência do novo crime.

Além disso, a materialidade do crime, especialmente no que se refere ao rompimento de obstáculo, foi suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios, notadamente pelos depoimentos prestados pela vítima
Ricardo
tanto na fase policial quanto em juízo, nos quais narrou de forma coerente e detalhada a situação em que encontrou sua residência após o furto, confirmando que a
janela
fora arrombada (Id.
279711888 -
p.
159 e Id. 279711997 – p. 742
-744
).

A jurisprudência dos tribunais superiores tem
flexibilizado
a exigência do laudo pericial, admitindo que a qualificadora possa ser comprovada por outros meios de prova quando a perícia não for ou não puder ser realizada, seja por impossibilidade, seja por outras circunstâncias do caso concreto. O entendimento, portanto, prevalece no sentido de que a perícia não é um requisito absoluto, desde que possa haver a comprovação por outros elementos idôneos.

O art. 155, do CPP
,
estabelece que o juiz
formará
sua convicção pela livre apreciação da prova, desde que não se baseie exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Dessa forma, embora a perícia seja o meio preferencial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, outros elementos probatórios podem ser considerados.

Portanto, a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora, em especial na hipótese dos autos em que a prova testemunhal,
demonstra
o rompimento de obstáculo.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A
4
ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º (
sic
), incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada
a
escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (
AgRg
no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.) 2.
In
casu
, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/
2024
) (grifos meus).

C
umpre destacar que o STJ afetou no
REsp
1.917.110/RS (Tema 1107), questão a ser submetida a julgamento consistente em:
Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto, não havendo determinação para suspensão nacional.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção. Confira-se:

“(...)
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o
sopesamento
das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental
[...].” (STJ,
AgRg
no
REsp
1810571/RS)” (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/
2024,Publicado
no DJE 17/06/2024). (grifos meus
).

“
(...)
2
. A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes
. 3. Reparação civil exige pedido expresso. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR; STJ,
REsp
1992641/PA; STF, HC 124.250/SP. (N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024). (grifos meus).

No mesmo sentido, recentemente, posicionei-me em
caso análogo
de minha relatoria. Vejamos:

3.
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado
. [...]. (N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024). (grifos meus
).

Assim, a qualificadora do
rompimento de obstáculo
restou cabalmente comprovada pelo depoimento da vítima
Ricardo
, que foi categórico ao afirmar que os invasores quebraram a janela de sua residência para ingressar no
imóvel, bem como pelas fotografias que demonstram que a janela foi posteriormente consertada em razão dos danos sofridos.

Dessa maneira, descabido o pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), uma vez que os depoimentos testemunhais comprovam a autoria delitiva e a consequente incidência da qualificadora.

b)
Qualificadora da escalada prevista no art. 155, § 4º, II, do CP (Fato 01 e 02):

No mesmo sentido, a
defesa sustenta o afastamento da
qualificadora de escalada
prevista no art. 155, § 4º, II, do CP, alegando ausência de laudo pericial que comprove tal circunstância.

Sobre o tema, o juízo sentenciante decidiu:

(...) Em relação à qualificadora de escalada, leciona MIRABETE:

"Qualifica ainda o furto a escalada que é a utilização de via anormal para penetrar na casa ou no local onde vai operar-se a subtração (por telhados, túneis etc.). Exige-se para o reconhecimento da qualificadora que o agente utilize instrumentos (escadas, cordas etc.) ou atue com agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo. Por não deixar, normalmente, maiores vestígios, é desnecessário para o
reconhecimento da escalada o exame pericial, comprovada que é pelas circunstâncias em que se realizou a entrada no imóvel, com a remoção de telhas, o ingresso por lugares altos
etc
". (Destaquei) (MIRABETE,
Julio
Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6.ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2007, p. 1319).

Assim, o reconhecimento da qualificadora de escalada pressupõe a existência de qualquer meio de prova admitido em direito comprovando que o ingresso do agente ao local do delito se deu por meio anormal, não destinado a tal fim
.

Em casos tais e, por óbvio, sua incidência restou comprovada, por meio da fala da vítima Luiz, que disse que a casa era de difícil acesso em razão da altura do muro/cercas.

Na hipótese, não fora constatado por esses, nem pelas demais vítimas e investigadores que se deu de outra forma.
Tal construção trata-se de delimitação de área, por motivos de segurança, que fora violada para ingresso no interior do

imóvel, como forma de efetivar a subtração da coisa.

Sob esse
jaez
, ainda, não há que se falar em exame pericial, em razão de ser

prescindível quando não deixar vestígios e/ou
ter
desaparecido, vez que pode ser comprovada

por outros meios de provas.
In
casu
, é possível notar, por intermédio dos testemunhos colhidos

judicialmente, a caracterização suficiente da qualificadora de escalada
.
(
...)”
.
(grifos meus).

O
TJMT
vem entendendo que, mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem a
escalada
, torna-se dispensável a sua produção.

Nesse sentido:

“(...) O c. STJ possui entendimento de que
o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da
escalada
no crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o
sopesamento
das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial” (
AgRg
no
REsp
1810571/RS) (N.U 1001515-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)” (grifos meus).

“3. Evidenciado que os acusados agiram em concurso de agentes, escalando o muro e arrombando o telhado para acessar a residência da vítima,
a partir das provas orais e demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que desponta desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação, quando presente outros elementos de provas, como sói ser na espécie.

4
. Recurso desprovido. (N.U 0000134-39.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)” (grifos meus).

Portanto
, conforme bem observado pelo
d.
magistrado sentenciante, não foi constatado pelas vítimas e investigadores que o ingresso
nas residências
se deu de outra forma que não pela escalada do muro de aproximadamente dois metros de altura. A construção trata-se de delimitação de área por motivos de segurança, que foi violada para ingresso no interior do imóvel como forma de efetivar a subtração.

Dessa forma, mesmo com a ausência do laudo pericial, quando a
escalada
é comprovada de forma conclusiva por outras provas, não impede a aplicação da qualificadora correspondente.

Assim,
mantém-se
a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal
.

c)
C
oncurso de agentes
(Fato 01 e 02)
:

A defesa sustenta o afastamento da qualificadora do concurso de agentes prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP, alegando ausência dos requisitos necessários à sua configuração.

Contudo, a pretensão defensiva não merece acolhimento por duas razões fundamentais.

Inicialmente,
verifica-se que a defesa confunde institutos jurídicos distintos ao apresentar argumentação voltada ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP) quando o que se discute nos autos é a qualificadora do concurso de agentes no crime de furto (art. 155, § 4º, IV, do CP). São figuras jurídicas completamente diversas, com requisitos e finalidades distintas.

A qualificadora do concurso de agentes no furto exige apenas que duas ou mais pessoas participem da execução do crime, seja na condição de coautores ou partícipes, convergindo suas condutas para a realização do tipo penal.
Não se confunde com a associação criminosa, que pressupõe a formação de organização estável e permanente para a prática de crimes.

Ademais
, está cabalmente comprovado nos autos que mais de duas pessoas participaram da execução dos crimes de furto qualificado, configurando inequivocamente a qualificadora em questão.

Quanto ao Fato 01, restou demonstrado que participaram da empreitada criminosa:
Adailton Carneiro Moraes, Janaína Lourdes Campos, Valéria da Cruz Rodrigues
e um quarto indivíduo conhecido por "DENTINHO"
.

Relativamente ao Fato 02, participaram Adailton Carneiro Moraes
e Valéria d
a Cruz Rodrigues, conforme comprovado pelos depoimentos das vítimas e pela apreensão dos bens furtados na posse de ambos.

A divisão de tarefas entre os agentes ficou evidente: uns praticavam os furtos propriamente ditos, outros auxiliavam no transporte e descarregamento dos bens, e outros ainda se responsabilizavam pela ocultação e guarda dos objetos subtraídos.

Dessa maneira, descabido o pleito de decote da qualificadora do concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), uma vez que restou cabalmente comprovada a participação de múltiplos agentes na execução dos crimes, em comunhão consciente de esforços e com divisão específica de tarefas.

III
-
Do pleito de
afastamento da
agravante prevista no art. 61, II, "
h
", do CP, sob a alegação de que a vítima estava ausente durante a execução do crime
(Fato 01)
:

A defesa pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "
h
", do CP, sob a alegação de que a vítima estava ausente durante a execução do crime.

Neste ponto, a
pretensão defensiva merece acolhimento.

E
mbora a agravante relativa ao crime cometido contra idoso seja de natureza objetiva, exigindo-se apenas que a vítima seja maior de 60 anos, a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a necessidade de nexo causal entre a conduta do agente e a eventual vulnerabilidade da vítima decorrente da idade avançada.

No caso concreto, a vítima Ricardo
Sguissardi
Toledo narrou claramente em seus depoimentos que não se encontrava na residência no momento da ocorrência do crime, mas que ficou sabendo dos fatos por meio de seu filho, o qual também só tomou ciência quando os policiais entraram em contato perguntando sobre o veículo furtado.

A ausência da vítima no local do crime
afasta qualquer possibilidade de que sua condição de idoso tenha influenciado na escolha do alvo ou facilitado
a
execução do delito. Os agentes não tiveram contato direto com a vítima, nem se aproveitaram de sua eventual vulnerabilidade decorrente da idade avançada.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CP)– SENTENÇA
CONDENATÓRIA – PRETENDIDO
O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA – CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO – FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM PRESENÇA DE PESSOAS –
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E EVENTUAL VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – IMÓVEL FURTADO SEM A PRESENÇA DA VÍTIMA
– PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – ACOLHIMENTO DO PLEITO PRINCIPAL – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inviável a incidência da agravante do crime cometido contra idoso (artigo 61, inciso II, letra h, do Código Penal), quando a vítima do crime de furto é pessoa jurídica, ainda que o proprietário seja pessoa maior de 60 (sessenta) anos, como no caso em análise
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005420-42.2015.8.11.0013, Relator
.:
PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023).
(grifos meus).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido situações excepcionais em que, não obstante a natureza objetiva da agravante, sua aplicação se mostra inadequada quando ausente qualquer nexo entre a ação do agente e a condição de vulnerabilidade da vítima:

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO SIMPLES. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA.
ART
. 61, II, 'H', DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO CONTRA IDOSO. AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. FURTO PRATICADO ALEATORIAMENTE EM RESIDÊNCIA SEM A PRESENÇA DO MORADOR.
FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180 .365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma,
Rel
. Min. Edson
Fachin
, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais
arbitrariedades .
Assim, salvo flagrante ilegalidade,
o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se
inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3.
Por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, h, do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida
. 4.
Hipótese na qual não se verifica qualquer nexo entre a ação do paciente e a condição de vulnerabilidade da vítima, pois o furto qualificado pelo arrombamento à residência ocorreu quando os proprietários não se encontravam no imóvel, já que a residência foi escolhida de forma aleatória, sendo apenas um dos locais em que o agente praticou furto em
continuidade delitiva
.
De fato, os bens subtraídos poderiam ser de propriedade de qualquer pessoa, nada indicando a condição de idoso do morador da casa invadida
. 5. Configurada a excepcionalidade da situação, deve ser afastada a agravante relativa ao crime praticado contra idoso, prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal. 6.
Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, afastando a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal, reduzir a pena do paciente, fixando-a em
2
anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa.

(STJ - HC: 593219 SC 2020/0157635-7, Relator
.:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020)
. (grifos meus).

No presente caso, verifica-se situação idêntica: o furto ocorreu quando a vítima idosa não se encontrava no imóvel, a residência foi escolhida aleatoriamente pelos agentes, e os bens subtraídos poderiam ser de propriedade de qualquer pessoa, nada indicando que os autores tinham conhecimento da condição de idoso do proprietário ou que se
aproveitaram
de tal circunstância.

Dessa forma, ausente qualquer nexo causal entre a conduta dos apelantes e a eventual vulnerabilidade decorrente da idade da vítima, deve ser afastada a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, relativamente ao Fato 01.

IV – D
o
pleito de
aplicação da continuidade delitiva (art. 71, do CP)
em relação aos acusados Valéria e Adailton.

A defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP) em substituição ao concurso material de crimes (art. 69, do CP) aplicado na sentença.

Nesse ponto,
também
merece guarida o recurso.

No caso em apreço, é plenamente cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto
qualificado imputados
aos acusados Valéria e Adailton, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Conforme dispõe o referido dispositivo legal, o crime continuado exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
a)
pluralidade de condutas;
b)
crimes da mesma espécie;
c)
condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias; e
d)
que os crimes subsequentes sejam considerados continuação do primeiro. Trata-se da chamada teoria
mista, adotada
pelo ordenamento jurídico pátrio, que exige elementos objetivos e subjetivos para aplicação da regra mais benéfica da continuidade delitiva.

No presente caso, todos esses pressupostos estão claramente presentes: os delitos foram praticados em intervalo inferior a cinco dias, na mesma comarca (Sorriso/MT), em bairros vizinhos, mediante o mesmo
modus operandi
— consistente em escalada
/rompimento de obstáculo
para ingresso em residências — e com a participação dos mesmos agentes, evidenciando o preenchimento dos critérios objetivos exigidos por lei.

Ademais, destaca-se o elemento subjetivo da unidade de desígnios, comprovado pelo fato de que
o veículo Volvo
, subtraído no primeiro
crime, foi utilizado posteriormente como meio de transporte para a execução do segundo furto. Tal circunstância demonstra que os delitos não decorreram de decisões isoladas, mas sim de uma mesma resolução criminosa, com continuidade de propósitos e divisão de tarefas previamente ajustadas entre os envolvidos.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação da continuidade delitiva quando evidenciado o vínculo entre as condutas:

A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. [...] Mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
.

(STJ,
AgRg
no HC 737.897/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
11/11/2022)
. (grifos meus).

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos
01 e 02 em relação aos acusados Valéria e Adailton
,
com a devida unificação das penas e aplicação da fração de aumento compatível, afastando-se, portanto, a incidência do concurso material prevista na sentença de origem.

V-
Do afastamento, de ofício, do concurso formal em razão do reconhecimento da continuidade delitiva
para os acusados Valéria e Adailton:

No presente caso, reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de furto
qualificado atribuídos
aos acusados Valéria da Cruz Rodrigues e Adailton Carneiro Moraes, impõe-se, de ofício, o afastamento da possibilidade de incidência do concurso formal, porquanto incompatível com o reconhecimento da continuidade delitiva, sob pena de violação ao princípio que veda a dupla punição pelos mesmos fatos (
bis in idem
).

Ressalte-se que, na sentença, foi aplicado o concurso material entre os crimes, com individualização autônoma das penas. Todavia, nesta fase recursal, com o acolhimento da tese defensiva para aplicação do crime continuado, torna-se necessário prevenir a incidência simultânea da continuidade delitiva com o concurso formal, hipótese que configuraria exasperação indevida da pena pelo mesmo contexto fático.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Pedido de aplicação cumulativa do concurso formal e do crime continuado. Impossibilidade. A orientação desse Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual
seja,
o relativo à continuidade delitiva
.

(STJ,
AgRg
no HC
729.366/PB, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
13/05/2022)
. (grifos meus).

Dessa forma, por se tratar de situações jurídicas excludentes, e sendo
mais benéfica
a incidência da regra do art. 71
,
do Código Penal no presente caso, afasta-se, de ofício, a aplicação do concurso formal, a fim de preservar a legalidade da dosimetria e evitar majoração indevida da pena, promovendo-se o redimensionamento com base exclusiva na continuidade delitiva.

A
sentença foi parcialmente reformada para:
(i)
afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
h
”, do Código Penal, em relação ao Fato 01, para todos os acusados, incluindo Janaína Lourdes Campos;
(
ii
)
afastar o concurso material anteriormente reconhecido, com o consequente reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados pelos acusados Adailton Carneiro Moraes e Valéria da Cruz Rodrigues; e
(
iii
)
afastar, de ofício, o concurso formal, a fim de se aplicar unicamente a regra do crime continuado (art. 71
,
do CP) a todos os delitos imputados, considerando as quatro vítimas envolvidas, preservando-se, assim, a legalidade e a proporcionalidade na dosimetria das penas.

Passo ao ajuste na dosimetria da pena.

VI- Do redimensionamento da pena:

a) Do acusado Adailton Carneiro Moraes:

Considerando que os delitos praticados
(fato 01 e 02)
foram perpetrados em circunstâncias praticamente idênticas, passo, excepcionalmente, a examiná-los em conjunto.

A pena prevista para o
crime de furto qualificado
é de reclusão de
02 (dois) a 08 (oito) anos
, além d
e multa
.

Na
primeira fase
da dosimetria, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, em razão da prática durante o repouso noturno, bem como das qualificadoras não utilizadas para tipificação do delito, corretamente consideradas como elementos agravadores nesta etapa, conforme orientação consolidada. Preservando-se a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata, fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
a
fastada a agravante do art. 61, II, “
h
”, do CP
(fato 01)
, mas mantida a reincidência (art. 61, I, do CP), incide a fração de 1/6 sobre a pena-base, resultando na pena intermediária de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
e 12 dias-multa
.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causa de diminuição a ser considerada. Contudo, reconhecida a existência de
continuidade delitiva
entre os dois fatos delituosos praticados pelo acusado (Fato 01 e Fato 02), cada qual envolvendo duas vítimas distintas, totalizando
quatro crimes
da mesma espécie, incidem as diretrizes do art. 71
,
do Código Penal.

Considerando que, para fins de exasperação, cada crime cometido contra vítima distinta representa uma fração autônoma, aplica-se o acréscimo de 1/4 (um quarto) sobre a pena intermediária.

Como as penas dos crimes-base são idênticas, aplica-se diretamente o aumento sobre a pena intermediária de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, resultando na
PENA DEFINITIVA

de
04 (quatro) anos e
03 (três) dias de reclusão
e 15 dias-multa
.

Ma
n
tenho o regime
fechado
fixado na sentença,
obedece
ndo
aos critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devendo considerar o
quantum
da pena aplicada, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e eventual reincidência.

c
) Da acusada Valéria da Cruz Rodrigues:

Considerando que os delitos praticados
(fato 01 e 02)
foram perpetrados em circunstâncias praticamente idênticas, passo, excepcionalmente, a examiná-los em conjunto.

A pena prevista para o
crime de furto qualificado
é de reclusão de
02 (dois) a 08 (oito) anos, além de multa
.

Na
primeira fase
da dosimetria, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, em razão da
prática durante o repouso noturno, bem como das qualificadoras não utilizadas para tipificação do delito, corretamente consideradas como elementos agravadores nesta etapa, conforme orientação consolidada. Preservando-se a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata, fixa-se a pena-base em
02 (dois) ano
s e
09 (nove) meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Na
segunda fase
, afastada a agravante do art. 61, II, “h”, do CP (fato 01),
ausentes atenuantes e agravantes, de modo que, mantém
-se
a pena intermediária em
02 (dois) anos e
09 (nove) meses de reclusão
e 11 dias-multa
.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causa de diminuição a ser considerada. Contudo, reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os dois fatos delituosos praticados pelo acusado (Fato 01 e Fato 02), cada qual envolvendo duas vítimas distintas, totalizando quatro crimes da mesma espécie, incidem as diretrizes do art. 71, do Código Penal.

Considerando que, para fins de exasperação, cada crime cometido contra vítima distinta representa uma fração autônoma, aplica-se o acréscimo de 1/4 (um quarto) sobre a pena intermediária.

Como as penas dos crimes-base são idênticas, aplica-se diretamente o aumento sobre a pena intermediária de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão

e 11 dias-multa
, resultando na
PENA DEFINITIVA

de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e 13 (treze) dias-multa
.

Em face
d
a pena fixada em definitivo altero o regime inicial para o
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do CP
).

b)
D
a acusada Janaína Lourdes Campos:

Fato 01:
Crime de furto qualificado por escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, § 4º, inc. I, II e IV, do CP) por duas vezes (Vítimas Ricardo e Luiz):

A pena prevista para o
crime de furto qualificado
é de reclusão de
02 (dois) a 08 (oito) anos, além de multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, em razão da prática durante o repouso noturno, bem como das qualificadoras não utilizadas para tipificação do delito, corretamente consideradas como elementos agravadores nesta etapa, conforme orientação consolidada. Preservando-se a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata, fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos e
09 (nove) meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Na
segunda fase
, afastada a agravante do art. 61, II, “h”, do CP (fato 01), ausentes atenuantes e agravantes, de modo que, mantém
-se
a pena intermediária em
02 (dois) anos e
09 (nove) meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causa de diminuição a ser considerada. Contudo, presente a

causa de aumento do art. 70
,
do Código Penal (concurso formal) que, consoante fundamentado
na sentença.

Preservando-se a
fração de aumento de 1/6
sobre
a pena intermediária
, fixa
ndo
-se a pena-base em
03 (três) anos e 02 (dois) meses
,
15
(
quinze) dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em
face a
pena fixada em definitivo
mantenho
o regime inicial
aberto
fixado na
sentença (
art. 33, § 2º, “c”, do CP).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Adailton Carneiro Moraes, Valéria da Cruz Rodrigues e Janaína Lourdes Campos
, para:
(i)
afastar a agravante prevista no art. 61, II, “
h
”, do Código Penal, relativamente ao Fato 01;
(
ii
)
reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados por
Adailton
e
Valéria
, em substituição ao concurso material; e
(
iii
)
afastar, de ofício, o concurso formal anteriormente reconhecido, aplicando-se a fração única do crime continuado, com o consequente redimensionamento das penas.

Em razão da nova dosimetria, alter
ado
o regime inicial de cumprimento de pena da apel
ante
Valéria da Cruz Rodrigues
para o aberto
.

Mantém-se, no mais, a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025